Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725576-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO APARECIDO CAMPOS CALDEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO APARECIDO CAMPOS CALDEIRA contra decisão de ID 237606553 (autos de origem), proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que promoveu o saneamento do processo. Afirma, em suma, que está caracterizada a inadequação da via utilizada; que está ausente o interesse processual do Ministério Público; que a responsabilidade de pessoas físicas deve ser apurada no âmbito de ação de improbidade administrativa; que há litispendência, em razão do ajuizamento anterior de ação de improbidade administrativa (n. 0714948-74.2023.8.07.0018); que há litispendência quanto ao pedido de indenização por dano moral. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do descabimento da ação civil pública em face de pessoa física. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da litispendência parcial em relação às ações atuadas sob os n. 0714948-74.2023.8.07.0018 e 0747705-75.2023.8.07.0001. Custas recolhidas (ID 73312189). Brevemente relatados, decido. A primeira questão se refere à verificação do cabimento do agravo de instrumento contra a decisão promoveu o saneamento do processo. Inicialmente, verifica-se que, no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não está contemplada a hipótese de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita questões preliminares arguidas pelo réu, promovendo o saneamento do processo. Em outras palavras, a decisão agravada não encontra previsão no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco na Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública. A parte agravante defende que o agravo de instrumento é cabível por força da previsão contida no artigo 19, §1o, da Lei n. 4.717/65. Ou seja, defende a aplicação, por analogia, da Lei da Ação Popular. De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a lacuna na Lei da Ação Civil pública deve ser integrada pela aplicação analógica da Lei da Ação Popular, integrante do microssistema da tutela coletiva, para permitir a interposição de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias” (REsp n. 2.121.141/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.) Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à inadequação da ação civil pública para responsabilização de pessoas físicas, o artigo 3o da Lei n. 12.846/2013 disciplina que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Em elucidativo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que, “em boa hora a Lei 12.846/2013 foi promulgada para ampliar e fortalecer, no ordenamento brasileiro, os mecanismos de combate administrativo e judicial a comportamentos ‘contra a administração pública’, fazendo-o sob um duplo regime de responsabilidade objetiva (para a pessoa jurídica) e responsabilidade subjetiva (culpa, para a pessoa física), consoante os arts. 1o, 2o e 3o, § 2o” (REsp n. 1.808.378/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 26/9/2022). Assim, prima facie, não há impedimento à condenação das pessoas físicas, diante de expressa previsão legal autorizadora. Quanto à alegada identidade de pedido e de causa de pedir entre a ação civil pública na qual foi proferida a decisão agravada e a ação civil pública n. 0714948-74.2023.8.07.0018, a ação civil pública baseada na Lei n. 12.846/13 tem por finalidade coibir atos lesivos ao patrimônio público distrital e aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, bem como que infringem compromissos internacionais assumidos pelo Brasil (Convenção de Mérida), revelando distinção na causa de pedir exposta. Além disso, não há perfeita identidade entre as sanções previstas na Lei n. 12.846/2013 e na Lei n. 8.429/92. Imperioso consignar que, no próprio recurso, a parte agravante reconhece que as ações estão “fundadas em diplomas legais distintos – a de origem, na Lei Anticorrupção; aquelas outras, na Lei de Improbidade Administrativa e no Código Penal –, e contemplem alguns pedidos diversos (justamente em virtude dos diplomas legais em que se amparam)”. Assim, a ausência de identidade entre pedidos é fundamento suficiente para rechaçar a alegação de litispendência. Por fim, no tocante à duplicidade do pedido de condenação por dano moral, a circunstância foi destacada na decisão agravada: Os pedidos contidos naquela ação são diversos dos pedidos constantes nesta, coincidindo apenas o pedido de condenação em dano moral coletivo (R$ 8.506.375,14). Com relação à ação penal no 0747705-75.2023.8.07.0001, pleiteiou-se R$17.012.750,29 à título de reparação por danos materiais, o que coincide com valor buscado também nesta ação. Todavia, um único pedido coincidente em cada ação não dá ensejo ao reconhecimento da litispendência quando diversos os outros pedidos Conquanto ambos os pedidos de condenação por dano moral coletivo tenham sido representados pelo mesmo valor, os fundamentos justificadores são diversos – correspondentes às respectivas causas de pedir das ações civis públicas. Em acréscimo, o próprio juízo a quo rechaçou a possibilidade de dupla condenação pelo mesmo pedido, sobretudo porque ambas as ações tramitam no mesmo juízo. Na hipótese de eventual condenação, a matéria poderá ser suscitada em apelação especificamente pelos réus prejudicados. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora